Tribunal: STF
Processo: ARE 1464764
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que não reconheceu a natureza tributária dos instrumentos criados pela Lei n. 13.576/2017 e manteve a obrigação da recorrente de adquirir Certificados de Créditos de Descarbonização por Biocombustíveis (CBIOS), a fim de se atingir as metas individuais de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa. (doc. eletrônico 13)



    A recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação dos arts. 145, § 1º; 150, I e IV; 155, II e 225, da mesma Carta, sob o argumento de que a imposição de aquisição dos CBIOS significaria imposição de tributo da categoria contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) sem que, para isso, tivessem sido respeitadas as normas constitucionais tributárias pertinentes.



    É o relatório. Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.596/DF, da relatoria do Ministro Nunes Marques, o que recomenda o sobrestamento deste processo até a conclusão do julgamento da citada ação direta de inconstitucionalidade. 



    Posto isso, torno sem efeito as decisões já proferidas e determino o envio deste processo ao Juízo de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 7.596/DF. Após a finalização do aludido julgamento, retornem os autos ao Supremo Tribunal Federal, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator